Tribunal: TJPA
Processo: 0001273-68.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001273-68.2019.8.14.0006

APELANTE: FERNANDO MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA, IAGO DE ABREU SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231 do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Assim, a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, em que pese reconhecida pelo juízo
a quo
na hipótese, não pode conduzir à pena imposta ao apelante para abaixo do mínimo legal, como pretendem os recorrentes. - 2) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, imperiosa a manutenção do regime semiaberto.
- 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/02/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por FERNANDO MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA e IAGO DE ABREU SOARES, termo no
ID – 4294386
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID - 4294384
), que condenou, cada um deles, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
[1]
.

Em razões recursais (
ID – 4294386
), requerem os apelantes a redução da pena base aquém do mínimo legal, aplicando-se a circunstância atenuante da confissão espontânea na segunda fase do cálculo da pena, à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que alega ser inconstitucional, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões (
ID - 4294387
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID – 4294389
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

[1]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
II
– se há o concurso de duas ou mais pessoas;

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID – 4294378
) que, no dia 29 de janeiro de 2019, por volta das 10h15m, na Rodovia BR-316, às proximidades do Ministério Público, no interior de um micro-ônibus, os denunciados, ora apelantes, abordaram a vítima Leonardo Luiz Braz Mangas e, mediante violência física, subtraíram o seu aparelho celular, marca Motorola.

Aduz que, o ofendido estava na parte traseira do veículo, quando foi surpreendido pelo apelante IAGO, que lhe deu uma gravata e o imobilizou, momento que o apelante FERNANDO se apropriou do referido bem móvel, tendo os criminosos fugido em seguida. E, ainda, que a vítima pediu socorro e os recorrentes foram presos por uma viatura policial.

Por fim, a exordial acusatória menciona que, em depoimento perante a autoridade policial, os apelantes confessaram a prática do crime patrimonial, tendo sido a coisa roubada apreendida e devolvida ao ofendido, o qual os reconheceu lá mesmo.

Os recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções punitivas dos arts. 157, §2º, inciso I e II, e 129,
caput
, ambos do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4294384
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo conjunto, que passo a analisar detidamente:

Inicialmente, assinala-se que a autoria e a materialidade do crime em questão não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação dos apelantes acerca da dosimetria penal, especificamente os pedidos de redução da pena base aquém do mínimo legal pela presença da circunstância atenuante da confissão espontânea e a modificação do regime semiaberto para o aberto.

Quanto ao pleito de
redimensionamento da pena base aquém do mínimo legal
em razão da inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ
, digo que
não assiste razão aos recorrentes
, pois, da
leitura do édito condenatório, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria penal, o juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
[1]
, não valorou negativamente quaisquer delas e, por essa razão, fixou as penas base de cada um dos apelantes no mínimo legal referente ao delito do art. 157, do CP, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que mantenho, ante a impossibilidade de
reformatio in pejus
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, o magistrado sentenciante reconheceu unicamente a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
[2]
, para cada um dos recorrentes, porém deixou de aplicá-la na reprimenda em razão da Súmula 231
[3]
, do STJ, o que entendo acertado, pois tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida.

Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A atenuante da confissão não pode repercutir no cálculo da reprimenda, de acordo com a Súmula 231 do STJ, vez que descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal
.

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 0148329-92.2017.8.09.0175 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/08/2020) (grifo nosso)

Logo,
não há que se falar em inconstitucionalidade da referida súmula e tampouco em redução da pena base para aquém do mínimo legal
, como pretendem os recorrentes.

Na terceira fase do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, II, do CP
[4]
, bem como a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), aumentando a reprimenda de cada um dos apelantes para o
quantum
definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Quanto ao pleito de
modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto
, entendo ser igualmente improcedente, em razão do disposto
no art. 33, §2º,
b
, do CP
[5]
, sendo a manutenção do regime semiaberto medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém (PA), 21 de fevereiro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[2]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[3]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[4]

Art. 157
(...)

§2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(...)
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[5]

Art. 33
(...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Belém, 22/02/2022